Tribunal: STF
Processo: Ext 1691
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Pedido de Extradição Executória promovida pelo GOVERNO DE PORTUGAL em desfavor do nacional português LUIS MANUEL DA SILVA CARTAXO, com pedido de prisão preventiva, nos termos da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinada em 23/11/2005 e promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19/02/2013, acusado da prática de dois crimes de extorsão previsto no “artigo 223º, n. 1 e 3, alínea a), com referência aos artigos 204º, n. 2, alínea a) e 202º, alínea b), do Código Penal e dois crime de tentativa de extorsão, previsto e punível pelos artigos 22º, 23º, 73º, n. 1, alíneas a) e b) do Código Penal”, cometidos entre janeiro de 2007 a agosto de 2009. 



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 21/09/2021 e cumprida em 29/09/2021 (Evento n. 19).



    Por Petição datada de 14/10/2021 (Evento n. 22), a Defesa do Extraditando requereu:



    (i) a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 86, da Lei n. 13.445/2017, “porque não há qualquer motivo ou fundamentação para que permaneça preso” e, “por ser o Extraditando possuidor de várias doenças, como CÂNCER NASOFARINGEO, CÂNCER NA PRÓSTATA, DEGENERAÇÃO NA COLUNA CERVICAL, NÓDULO SÓLIDO NA TIREOIDE, ESTEOTOSE HEPÁTICA (gordura no fígado), dentre outras moléstias, bem como ser idoso de 64 (sessenta e quatro) anos de idade”;



    (ii) que o País requerente não formalizou o pedido de extradição dentro do prazo legal e, em assim sendo, requer responder em liberdade ao processo extradicional;



    (iii) que seja observada a Recomendação n. 91 do CNJ de 15/03/2021 (Covid-19);



    (iv) que é inválido o pedido de prisão preventiva e extradição, devendo ser colocado em liberdade;



    (v) “seja extraditado imediatamente ao Estado requerente Portugal, pelo fato do Extraditando não mais suportar as dores de suas doenças, sem receber o mínimo de cuidados médicos hospitalares, por estar sendo torturado na Unidade Prisional da Cadeia Pública de Ceará Mirim/RN, por não aguentar a superlotação, por não aguentar a falta de água potável, por não aguentar a falta de alimentos e quando fornecem, já chegam estragados”;



    (vi) que seja providenciado o seu interrogatório.



    Com vistas, o Ministério Público Federal manifesta-se:



    a) “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Luis Manuel da Silva Cartaxo”;



    b) “pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por Luis Manuel da Silva Cartaxo”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição. 



    I – Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, bem como a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19/02/2013.



    II – O Escritório Central da INTERPOL no Brasil representou pela prisão cautelar para fins de extradição de LUIS MANUEL DA SILVA CARTAXO, nacional português, incluído na Difusão Vermelha, condenado à pena de 08 (oito) anos de prisão pela prática do crime de extorsão (art. 223º, n. 1 e 3, alínea a), com referência aos artigos 204º, n. 2, alínea a e 202º, alínea b, do Código Penal e artigos 22º, 23º, 73º, n. 1, alíneas a) e b) do Código Penal; 



    III – A pretensão executória não se encontra prescrita nem no País requerente, nem no Brasil, cujo lapso transcricional ocorrerá a partir de dezembro de 2032, em Portugal e, a partir de dezembro de 2029, no Brasil;



    IV – O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, não está prescrito, é tipificado pela legislação brasileira e pela legislação do Estado requerente, punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção 



    V - Preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17, e não há a incidência dos óbices do art. 82 do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser determinada a prisão cautelar para fins de extradição de LUÍS MANUEL DA SILVA CARTAXO.



    VI – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que:



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou que “seja dada celeridade para que o Requerente LUIS MANUEL DA SILVA CARTAXO seja extraditado imediatamente ao Estado requerente Portugal, pelo fato do Extraditando não mais suportar as dores de suas doenças, sem receber o mínimo de cuidados médicos hospitalares”(Evento 22), subscrita pelo advogado FLORIPES DE MELO NETO – OAB/RN n. 8.381. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional português LUIS MANUEL DA SILVA CARTAXO e julgo procedente o pedido de extradição.



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição.



    Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva para fins de extradição em prisão domiciliar, conforme manifestação do Ministério Público Federal no sentido de que o “pleito do requerente funda-se em circunstâncias atestadas, principalmente, em relatórios clínicos particulares, que não apontam elementos aptos a demonstrar a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado”, intime-se o advogado constituído nestes autos para, querendo, demonstrar a necessidade e/ou a recusa a tratamento hospitalar/clínico que o quadro requer, apresentando, para tanto, o laudo médico da unidade carcerária, quando, então, analisarei o pedido.



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta decisão.



    Publique. Intimem-se.



    Oficie-se, com urgência.



    Brasília, 16 de março de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator